Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-55.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EM LEVANTAMENTO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. OCORRÊNCIA. Hipótese em que o banco não promove a retenção do tributo por livre arbítrio ou mera liberalidade. Procedimento que obedece às diretrizes legais que são impostas ao réu, que figura como mero agente repassador do tributo em espécie. Face às determinações

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EM LEVANTAMENTO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. OCORRÊNCIA. Hipótese em que o banco não promove a retenção do tributo por livre arbítrio ou mera liberalidade. Procedimento que obedece às diretrizes legais que são impostas ao réu, que figura como mero agente repassador do tributo em espécie. Face às determinações legais que lhe são impostas, a instituição bancária retém o imposto de renda na fonte e repassa o tributo à União Federal, beneficiária da operação. Ilegitimidade passiva bem decretada. Extinção do processo que era de rigor. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002229-55.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante ELISA
OLIVANETE OSTETTI MANSANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-55.2019.8.26.0484 -Voto no 13134
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002229-55.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Elisa Olivanete Ostetti Mansano
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Voto no 13.134
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
RETENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
EM
LEVANTAMENTO
JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. OCORRÊNCIA.
Hipótese em que o banco não promove a retenção do tributo
por livre arbítrio ou mera liberalidade. Procedimento que
obedece às diretrizes legais que são impostas ao réu, que
figura como mero agente repassador do tributo em espécie.
Face às determinações legais que lhe são impostas, a
instituição bancária retém o imposto de renda na fonte e
repassa o tributo à União Federal, beneficiária da operação.
Ilegitimidade passiva bem decretada. Extinção do processo
que era de rigor. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de restituição de valores cumulada com
pedido de indenização por dano moral, cujo processo foi extinto sem
resolução do mérito, pela MM. Juíza Kerla Karen Ramalho de Castilho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-55.2019.8.26.0484 -Voto no 13134
3
Magrini, que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu, nos termos do
artigo 485, VI, 1a figura, do Código de Processo Civil, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00,
respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Sustenta que a instituição bancária descontou, de forma
abusiva, imposto de renda sobre levantamento judicial do qual era
beneficiária. Alega que o banco é parte legítima para compor o polo
passivo da demanda. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do
apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de rito ordinário para restituição de valor
relativo a retenção de imposto de renda e ressarcimento do abalo moral
sofrido.
Em resposta, o réu impugnou a concessão da
gratuidade processual e arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e
inépcia da inicial. No mérito, sustentou que não retém imposto de renda
sobre levantamentos judiciais, já que tal incumbência compete à União
Federal. Alega que só não ocorre a retenção se constar do alvará ou
mandado de levantamento judicial determinação nesse sentido ou em
caso de isenção do beneficiário(a). Aduz que não possui qualquer
gerência sobre os descontos efetivados a título de imposto de renda.
Afirmou a ausência de dano moral.
O juízo a quo julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-55.2019.8.26.0484 -Voto no 13134
4
A apelação não comporta provimento.
A hipótese era mesmo de ilegitimidade passiva
ad causam do Banco do Brasil S/A.
Isso porque, em relação à pretensão deduzida, o
banco apelado figura como mero agente repassador do tributo em
espécie.
Face às determinações legais que lhe são
impostas, a instituição bancária demandada retém o imposto de renda na
fonte, quando devido, e repassa o tributo à União Federal, beneficiária
da operação.
Não age por livre arbítrio ou mera liberalidade.
Apenas cumpre o seu mister e, quando
necessário, promove a retenção do imposto de renda na fonte nos
levantamentos judiciais e repassa a quantia relativa ao tributo ao seu
titular, no caso, a União Federal.
Destarte, o apelado era mesmo parte ilegítima
para figurar o polo passivo da demanda.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Retenção
de imposto de renda na fonte - Aplicações financeiras
de cooperativa de crédito - Ilegitimidade passiva
reconhecida Instituição financeira que atua como
mero repassador do tributo - Discussão acerca da
hipótese de não-incidência tributária relegada para
ação própria em que a União faça parte - Processo
extinto sem resolução do mérito - Sentença reformada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-55.2019.8.26.0484 -Voto no 13134
5
Recurso adesivo do banco-réu provido, prejudicado o
recurso da autora” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 9185425-11.2004.8.26.0000, Rel.
Des. Irineu Fava, j. em 28/09/2011) (destaquei).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-55.2019.8.26.0484 -Voto no 13134
6
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.500,00, com correção monetária a partir desta
data e respeitada a gratuidade processual concedida, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos
termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator